Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734584-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 104319822) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (proc. no 0736784-62.2020.8.07.0001) movida por EDGARD FERRO e APARECIDA GONCALEZ FERRO, concedeu aos autores prazo de 15 (quinze) dias para apresentar os cálculos do valor devido. Intimado o agravante para esclarecer o cabimento do recurso (ID 30285943), bem assim quanto à manutenção do interesse recursal (ID 31503560) e, por uma terceira vez, em razão de novos provimentos jurisdicionais lançados na origem, acerca de eventual perda superveniente do objeto recursal ante nova decisão proferida no processo originário (ID 33900319), quedou-se silente o agravante em todas as ocasiões. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília proferiu nova decisão (ID origem 11937286) na qual determinou a realização da perícia contábil, objeto da presente irresignação recursal. Diante disso, não se vislumbra mais a utilidade deste recurso, que visava justamente o deferimento da aludida prova pericial (ID 30269834, fl. 5). Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, pelo que JULGO-O PREJUDICADO. Intime-se. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator